Tribunal: TJDFT
Processo: 0749090-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749090-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILLIPE DE SOUZA LIMA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PHILLIPE DE SOUZA LIMA em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama em execução de título extrajudicial 0700496-43.2019.8.07.0004 proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, pela qual rejeitada a impugnação ao bloqueio parcial de ativos via SISBAJUD, decisão nos seguintes termos: “Petição de ID 202209924. Trata-se de impugnação ao bloqueio realizado pelo SISBAJUD, na qual o devedor alega que a constrição atingiu valores que ostentam caráter de impenhorabilidade. O executado juntou aos autos extratos dos meses de outubro/2023 a janeiro/2024. A parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação. Relatei brevemente. Decido. Dispõe o parágrafo 3o do art. 854 do Código de Processo Civil, que o executado deve comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Em que pese a alegação da parte executada de que o bloqueio atingiu verba protegida pelas regras da impenhorabilidade prevista no art.833 IV do CPC, a penhora deve ser mantida, tendo em vista que a parte impugnante não comprovou que a conta bloqueada é utilizada exclusivamente para receber verba salarial. Ademais, quanto à citação de jurisprudência do STJ relacionada à proteção do valor de até 40 salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, destaco que o precedente não é vinculante, portanto, sem observância obrigatória. Ao alegar a impenhorabilidade de seus ativos financeiros para justificar reversão do bloqueio, o executado tem o ônus de comprovar, de forma inequívoca os prejuízos a serem suportados com a manutenção da penhora. No entanto, no caso dos autos, a parte executada não se desincumbiu de validar as alegações quanto à impenhorabilidade. Ante exposto, mantenho o bloqueio de ID 183098494, converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, nos termos do art.841 Código de Processo Civil. Em relação à alegação de prescrição, observo que ainda não pode ser reconhecida, tendo em vista que, em virtude a Lei 14.010/20, que dispôs acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), determinando a suspensão dos prazos prescricionais entre os dias 10/6/2020 e 30/10/2020, o prazo deve ser acrescido de 140 dias. Desse modo, a prescrição intercorrente somente ocorrerá em 02/12/2024.” – ID 208701090 na origem. Os embargos de declaração opostos pelo devedor/agravante foram rejeitados (ID 216722309). Nas razões recursais, o agravante PHILLIPE DE SOUZA LIMA afirma que é açougueiro, recebe cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de salário e que as verbas bloqueadas são impenhoráveis, pois “o salário é revestido do caráter de impenhorabilidade, não havendo nenhuma ressalva, excetuado os casos de débito alimentício, o que não se cogita na hipótese” (ID 61871337, p. 4). Alega que também são impenhoráveis “os valores depositados em contas bancárias de até 40 salários mínimos, mesmo a conta sendo conta corrente” (ID 66316442, p. 5). Sustenta que: “( ) o valor penhorado revela-se insignificante para saldar a dívida de R$ 108.764,57. A manutenção da penhora, pois, revela-se onerosa para o Executado, ao tempo em que o montante de R$ 2.062,62 é ineficaz para saldar a dívida.” – ID 66316442, p. 7; grifei. Narra que: “A probabilidade do direito (fumus boni iuris) do presente caso, está demonstrada, na penhora realizada nos autos de origem ter procedido em conta poupança ou recaído sobre verba de caráter alimentício, sendo, portanto, nos termos do artigo 833, incisos IV e X do CPC ambas explicitamente declaradas impenhoráveis. O risco de dano de difícil reparação se verifica no possível cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora via sistema SISBAJUD.” – ID 66316442, p. 7; grifei. Requer ao final: “Diante do exposto, roga-se que O(A) EMINENTE DESEMBARGAR(A) RELATOR(A) conceda a liminar, deferindo o efeito suspensivo de decisão guerreada e, assim, ordenar que não seja expedido alvará de levantamento ou transferência do valor penhorado, até o julgamento do mérito recursal, com vistas, pois, a salvaguardar o resultado útil do recurso. No mérito recursal, requer-se que os INSIGNES DESEMBARGADORES (AS) JULGADORES dignem-se conhecer e prover o presente agravo, reformando, a decisão constante ID do documento: 208701090, ID: 216722309, exarada nos autos Número do processo: 0700496-43.2019.8.07.0004, para declarar impenhorável os valores, id Num. 183101650, R$ 2.062,62, diante das circunstâncias especiais do caso em tela, para salvaguardar a dignidade do Executado e de sua família. Por conseguinte, pede-se que seja deferido a expedição de alvará de levantamento em favor da Executado/agravante.” – ID 66316442, pp. 8-9; grifei. Sem preparo (gratuidade concedida na origem, ID 184908175). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em processo de execução (ID 208701090 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca o recorrente a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão pela qual rejeitada a impugnação à penhora de ativos realizada em conta bancária do agravante, via SISBAJUD. Muito bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra e nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Como se vê, verba salarial, natureza alimentar, em regra, é impenhorável. O agravante alega que o valor de R$ 2.062,62 (dois mil e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) bloqueado em sua conta no NU PAGAMENTOS S/A em 9/1/2024 é impenhorável, porque depositada em conta bancária utilizada para o recebimento de salário. Afirma ainda que a quantia é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, e por isso está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC. O agravante afirma ser açougueiro, e sua remuneração formal é de R$ 2.176,38 (dois mil cento e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), conforme informado na Carteira de Trabalho Digital, ID 183780928, p. 5. Embora a conta-corrente na qual recaiu a penhora não seja utilizada exclusivamente para recebimento da verba referente à remuneração anotada em carteira de trabalho, é possível aferir que o valor bloqueado (R$ 2.062,62) é aproximado ao da remuneração do devedor. Importa frisar que o total movimentado pelo devedor (R$ 6.141,72 de entradas e R$ 5.879,84 de saídas, conforme extrato do período de 1/12/2023 a 31/12/2023) é inferior ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Considerando que o recorrente exerce a função de açougueiro, salário-base bruto de R$ 2.176,38 (ID 183780928, p. 5), forçoso reconhecer a suficiência da indicação de que a manutenção da penhora — no valor de R$ 2.062,62 — pode significar substancial dificuldade à sua subsistência. Há de se ponderar ainda que a dívida totalizava, em novembro/2023, a quantia de R$ R$ 108.764,57 (cento e oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), o que significa dizer que o valor penhorado corresponde a 1,9% do valor devido. Por fim, não se vislumbra prejuízo ao credor; caso o colegiado defina a questão em favor do agravado, este poderá receber o valor penhorado com a devida remuneração, uma vez que os valores estão depositados em conta judicial. Forte nesses argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão objeto deste recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora